Tribunal: STF
Processo: HC 263067
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Michael Gabriel contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.024.925/MG (doc. 4).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi preso em flagrante em 17/6/2025, convertida a custódia em preventiva, e foi denunciado pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006” (doc. 17, p. 1). 



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    A. DO HABEAS CORPUS: Trata-se de writ em face acórdão da 6ª Turma do c. STJ, por meio do qual foi mantida a prisão preventiva de Michael.



    B. SÍNTESE FÁTICA: O paciente, em 16/06/25, foi preso em flagrante pela suposta prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/06 (Doc. 02).



    Ao receber o APFD, no qual a i. Autoridade Policial não representou pela preventiva (ou qualquer outra cautelar pessoal), o parquet requereu a segregação provisória de Michael, o que foi deferido (Docs. 03 e 04).



    Diante disso e considerando que a d. Juíza primeva desconsiderou as singularidades do flagranteado e se apegou, basicamente, à quantidade de droga apreendida, foi impetrado o respectivo writ perante o Eg. TJMG.



    Afinal, a partir de uma análise global dos fatos, dos elementos ofertados pela Defesa e da postura colaborativa do paciente, pode-se asseverar que os requisitos do art. 312 do CPP não estão presentes no caso em tela.



    Ora, se o segregado (i) abriu mão das suas garantias constitucionais, (ii) informou a senha do seu celular, (iii) comprovou ser motorista e (iv) disse todos os dados disponíveis em seu aparelho, os quais corroboram a sua versão, como é possível imaginar que ele deve ser segregado cautelarmente? É impossível.



    Todavia, o Eg. TJMG e o c. STJ (Docs. 14 a 16) simplesmente referendaram a decisão originária, “esquecendo-se” de todas as particularidades do caso em exame, que sequer foram mencionadas. Surgiu, aqui, a necessidade dessa impetração.



    C. DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL: É inaceitável a decretação da preventiva e a sua manutenção com base exclusivamente na quantidade de droga localizada, desconsiderando-se fatores pessoais e relevantes do paciente.



    D. PEDIDOS: LIMINARMENTE, a revogação da prisão preventiva, com ou sem as cautelares do art. 319 do CPP, e, NO MÉRITO, a confirmação da liminar, em virtude do constrangimento ilegal sofrido. (doc. 1, p. 2).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO AFERÍVEIS VIA WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. IMPOSSÍVEL INFERIR REGIME. ALTA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).



    2. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.



    3. Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, “trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)” (AgRg no RHC n. 144.385/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021).



    4. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.



    5. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva do agravante, pois foram apreendidos mais de 100kg de maconha com o acusado, o qual responde a processo pelo delito de roubo majorado, além de ostentar diversas anotações por contravenções penais. 



    6. Agravo regimental improvido. (doc. 19, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva e, assim, resguardar a ordem pública, “[...] a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” (HC 126.905/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017 – grifei), como ocorre no caso.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM O REGIME INICIAL SEMIABERTO E DETRAÇÃO PENAL. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DIRETA PELO SUPREMO TRIUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de associação para o tráfico de drogas previsto no art. 35, combinado com o art. 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/2006. 2. A prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da multirreincidência do acusado. II. Questão em discussão 3. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 4. Analisar se, no caso, a manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória é incompatível com o regime inicial semiaberto. 5. Verificar se, nos termos do § 2º do art. 387 do CPP, era possível o Magistrado de primeiro grau fixar o regime aberto para início de cumprimento da pena, levando em consideração o tempo de prisão provisória. III. Razões de decidir 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017). 7. No caso, os fundamentos da prisão preventiva do paciente estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legitimidade da segregação cautelar quando presentes elementos concretos que indiquem que a permanência do suposto autor do delito em liberdade comprometeria a garantia da ordem pública. Diante desse cenário, mostra-se inadequada a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 8. A ausência de manifestação das instâncias antecedentes sobre a alegada incompatibilidade da custódia cautelar com o regime inicial semiaberto fixado na sentença, bem como quanto ao pedido de modificação do regime prisional, impede o exame direto desses pontos por esta Suprema Corte no presente habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, em afronta aos limites de competência estabelecidos no art. 102 da Constituição Federal. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 260.854 ED-AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/10/2025).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. A PRISÃO CAUTELAR FOI MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente preso em flagrante, em rodovia Federal no Estado de Mato Grosso do Sul (BR-463), transportando 61kg de cocaína. Posteriormente, foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ocasião em que foi mantida a custódia cautelar. II. Questão em discussão 2. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. 3. Verificar se é possível fixar outras cautelares alternativas do art. 319 do CPP. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017). 5. As condições subjetivas favoráveis ao paciente não impedem a decretação ou manutenção da segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos que a justifiquem – como efetivamente se verifica no caso. 6. A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do STF. Assim, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 258.643 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/9/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator